Tribunal: STF
Processo: Inq 736
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-28
Data de publicação: 1995-09-28

Ementa:
EMENTA:  INQUÉRITO - DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO
NACIONAL -  CO-DENUNCIADOS QUE NÃO SÃO PARLAMENTARES
- AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA
- SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL QUANTO AO DENUNCIADO QUE É
PARLAMENTAR - INAPLICABILIDADE DESSA CAUSA SUSPENSIVA AOS DENUNCIADOS
QUE NÃO POSSUEM MANDATO LEGISLATIVO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA
VERDADE REAL  - CONFIGURAÇÃO DE MOTIVO RELEVANTE QUE  JUSTIFICA A
SEPARAÇÃO DO PROCESSO (CPP,  ART. 80).
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
autorizar a separação do processo penal condenatório, com fundamento no
art. 80 do CPP,  sempre  que, havendo diversos  denunciados - e sendo
um deles membro do Congresso Nacional -, a Casa legislativa  a que este
pertence deixar de conceder autorização  ou abstiver-se de qualquer
deliberação sobre o pedido de licença, impedindo, desse modo, com
sensível prejuízo ao interesse da Justiça e à apuração da verdade real,
o regular  prosseguimento da "persecutio criminis". A separação do
processo, ordenada em  razão da  existência de motivo relevante,
permitirá que a ação penal tenha curso, perante órgão judiciário
competente, contra aqueles que não possuem a garantia da imunidade
parlamentar e nem dispõem, "ratione muneris", da prerrogativa de foro
perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes:  Inq 212, Rel. Min.
SYDNEY SANCHES; Inq 559, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI; Inq 242, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.q..
- O procedimento penal condenatório instaurado contra membro do
Congresso Nacional permanece suspenso no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, enquanto não concedida a licença necessária ao prosseguimento
da "persecutio criminis", ressalvadas as hipóteses de autorização
superveniente outorgada pela instituição parlamentar ou de cessação,
por qualquer  motivo, da investidura do denunciado no exercício do
mandato legislativo.